Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737516-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: LUZICLER RUELA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO DESPACHO Intime-se o agravante, Banco do Brasil S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos de ID 32784302 e seguintes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator